Tribunal: TJSP
Processo: 1014752-48.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. Embargos de declaração em apelação. Sociedade ré que alega omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de aportes de capital pelo autor. Não verificação. Foi destacado documento com delimitação do percentual de quotas cabível ao autor, a existência de acordo de recompra das quotas no valor total de R$ 100.000,00, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. Embargos de declaração em apelação. Sociedade ré que alega omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de aportes de capital pelo autor. Não verificação. Foi destacado documento com delimitação do percentual de quotas cabível ao autor, a existência de acordo de recompra das quotas no valor total de R$ 100.000,00, o pagamento de duas parcelas. O comportamento dos réus e as provas destacadas são reveladores da existência de relação societária entre as partes, com acordo sobre a recompra das quotas de João Carlos, independente da comprovação documental dos aportes de capital de João. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.